Tribunal: TJMT
Processo: 1002751-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002751-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), HERYCKHA SOARES DIAS - CPF: 030.810.631-83 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR – REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DEVEDOR NÃO CONSTITUÍDO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO ANTIGO, MESMO TENDO SIDO COMUNICADO DO NOVO ENDEREÇO – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de alienação fiduciária em garantia, regulada pelo Decreto-Lei no. 911 de 01/10/1969, com alterações pela Lei no. 10.931/2004, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada, expedida por meio de Cartório de Títulos e Documentos, ou pelo protesto do título, a critério do credor, entregue e recebida no endereço do devedor.

Não constituído o devedor em mora considerando que este requisito é pressuposto processual indispensável o ajuizamento da ação de busca e apreensão, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, conforme artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por HERYCKHA SOARES DIAS em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 1001858-94.2022.8.11.0002 – Ação de Busca e Apreensão - proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO – deferiu a liminarmente a medida pleiteada.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que a Instituição Financeira Agrava omitiu, a ausência do requisito indispensável para a Ação de Busca e Apreensão do bem, qual seja, a comprovação de constituição da mora, através de prova da notificação extrajudicial válida.

Assevera que a notificação extrajudicial foi encaminhada à Rua Alzira Santana, Lote N Várzea Grande-MT. CEP 7813; ou seja, de fato ao endereço informado no contrato.

No entanto, que no decorrer da a relação contratual, a Agravante mudou de residência, fato que foi regularmente comunicado à Agravada e ignorado para fins de constituição em mora.

Que comunicou que passou a residir na RUA H, No 8, BAIRRO PARQUE DEL REY, VÁRZEA GRANDE – CEP 78148- 210.

Destaca que desde o mês de agosto de 2021 vinha recebendo os boleto para pagamento no endereço atualizado.

Portanto, que no âmbito da relação contratual a Agravante cumpriu com o seu dever de boa-fé e probidade perante a Instituição Financeira comunicando o seu novo endereço, boa-fé que não foi observada pela Agravada.

Discorre sobre a antecipação da tutela recursal.

Que seja determinada, com fundamento no artigo 1.019, I do CPC e precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, a IMEDIATA REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, diante da existência de nulidade sobre a notificação extrajudicial, bem como para que, a Instituição Financeira Agravada seja intimada à promover a imediata restituição do veículo apreendido sob pena de multa;

O acolhimento e conhecimento de agravo de Instrumento, e demonstrada a flagrante ilegalidade da decisão agravada, principalmente para rever o posicionamento adotado.

Requer que seja concedido pelo Excelentíssimo Desembargador Relator o efeito suspensivo ativo para evitar que a AGRAVANTE venha a sofrer futuros danos, assim se mantendo na posse do veículo até o trânsito em julgado da ação de busca e apreensão;

Requer, ao final, após o processamento regular do presente recurso, o PROVIMENTO do Agravo de Instrumento, julgando a ação de busca e apreensão extinta sem resolução de mérito diante da existência de nulidade sobre a pretensa constituição em mora, uma vez que a Instituição Financeira Agravada não observou o endereço atualizado e devidamente comunicado da Agravante, conforme as razões recursais expostas bem como, conforme os diplomas legais estabelecidos no Artigo 138 e 139, I do Código Civil;

Requer a condenação da Instituição Financeira Agravada nos termos do Artigo 85 do Código de Processo Civil.

A liminar foi deferida (id.n.o 119176456).

Informações do juízo (id.n.o 119863032).

Contrarrazões (id.no 122153952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

HERYCKHA SOARES DIAS em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 1001858-94.2022.8.11.0002 – Ação de Busca e Apreensão

- proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO – deferiu a liminarmente a medida pleiteada.

Inicialmente, quanto a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Agravado, ante a ausência de comunicação da interposição do Recurso de Agravo ao juízo de origem, violando o disposto no art. 1018, do CPC, tenho que a mesma não prospera, posto que trata-se de processo eletrônico.

De fato, não houve a informação ao juízo “a quo” acerca da interposição do presente, no entanto, tal providência não se mostra necessária, dado que exegese normativa menciona ser faculdade da parte a juntada de interposição de Agravo de Instrumento quando os autos forem digitais.

Somente quanto os autos forem físicos é que haverá a possibilidade de extinção se não for comunicado ao juízo, nos termos de que alude o art. 1018, §2o e 3o, do CPC.

RECURSO ESPECIAL No 1.753.502 - PR (2018/0174499-0) RELATOR : MINISTRO FRANCISCO FALCÃO RECORRENTE : ALVORADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA RECORRENTE : PEDRO ROVARIS RECORRENTE : LENIZE ROVARIS ADVOGADOS : CESAR LOURENÇO SOARES NETO E OUTRO (S) - PR029201 ANDRÉ GUSTAVO MEYER TOLENTINO - PR046381 RODRIGO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE TOZIN - PR060990 RECORRIDO : INSTITUTO
AMBIENTAL DO PARANÁ PROCURADORES : UBIRAJARA AYRES GASPARIN E OUTRO (S) - PR010592 ARNALDO ALVES DE CAMARGO NETO E OUTRO (S) - PR011015 LUCIANO TINOCO MARCHESINI E OUTRO (S) - PR016524 EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. artigo 1.018 DO CPC/2015. artigo 526 DO CPC/73. DESCUMPRIMENTO NA ORIGEM. OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR O JUÍZO DE ORIGEM SOBRE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NECESSIDADE DE PROVA DE PREJUÍZO.
I - Apenas se

ambos os processos tramitarem na forma eletrônica (autos originários e

autos do agravo de instrumento), o agravante não terá a obrigação de

juntar a cópia do inconformismo na origem.
Precedente: REsp 1708609/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/08/2018.
II - O agravo de

instrumento deve ser inadmitido apenas no caso de prova do prejuízo

causado à parte agravada em decorrência da não juntada, aos autos

originários, da comprovação da interposição do recurso.
Precedentes: AgRg no AREsp 636.518/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/10/2015; REsp 1426205/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 01/08/2017. III ? Tendo a agravada apresentado contrarrazões ao agravo de instrumento e exercido seu direito de defesa, não há que se falar na inadmissibilidade do agravo de instrumento pelo descumprimento da exigência do artigo 1.018, §§ 2o e 3o do CPC/2015. IV ? Recurso especial provido.

Rejeito, pois, referia preliminar.

Passo a análise de mérito.

Pretende a Agravante extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito diante da existência de nulidade sobre a pretensa constituição em mora, uma vez que a Instituição Financeira Agravada não observou o endereço atualizado e devidamente comunicado pela Agravante.

Sustenta para tanto, que o Agravado não cumpriu com requisito indispensável para a Ação de Busca e Apreensão do bem, qual seja, a comprovação de constituição da mora, através de prova da notificação extrajudicial válida.

Pois bem.

A matéria posta sob apreciação é singela e não merece grandes elucidações, esclarecendo, desde logo, ser o caso de provimento deste recurso com a reforma integral da sentença de piso. Explico:

O Decreto-Lei no. 911/69, que regulamenta a alienação fiduciária, estabelece o seguinte:

“Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(...)

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)”

No caso ora em análise, a Agravante alega que a notificação foi encaminhada ao seu antigo endereço, ainda, que era de conhecimento da Agravada o novo endereço, haja vista que estava recebendo os boletos para pagamento no atual endereço, para tanto, junta aos autos os documentos (id.n.o 118628488/118628489/118820454/118820455).

O Agravado por sua vez, defende a regular comprovação de mora, juntando para tanto, o endereço constante do contrato, comprovante do ‘AR”.

o Agravado, em nenhum momento contrapõe a alegação da Agravante, de que o mesmo havia sido comunicado e mudança de endereço, bem como não impugna aos boletos juntados pela Agravante onde consta o seguinte endereço: Rua H, 8 Parque Del Rey, CEP:78148210 – Cuiabá/MT.

Mister consignar que a constituição em mora do devedor é pressuposto de condição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, conforme jurisprudência sumulado do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

O aludido artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no. 911/69, dispõe que a mora pode ser comprovada por simples carta registrada, com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Entretanto, há de ser entregue no endereço cadastrado no momento da formalização da avença.

Portanto, para demonstrar a mora, deve o credor comprovar a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor e recebida, ainda que por um terceiro.

No caso em exame, verifica-se que o Agravado não conseguiu demonstrar que houve a notificação válida e regular do devedor fiduciário no endereço constante dos boletos bancários, os quais, demonstram claramente que houve mudança de endereço, e

que o Apelado era conhecedor da referida mudança.

Feito esse registro, impossível não acolher a tese da Agravante, de que a Instituição financeira foi comunicada da mudança de endereço, tanto que os boletos de cobrança foram encaminhados para o mesmo, bem como de que não houve cumprimento de requisito indispensável para a Ação de Busca e Apreensão do bem, qual seja, a comprovação de constituição da mora.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AR FRUSTRADO – PROTESTO DO TÍTULO EFETIVADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, de modo que, não preenchido o requisito legal, a extinção do processo sem julgamento de mérito é medida que se impõe.
”

(N.U 1006596-81.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 08/03/2022) (grifei)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – ENDEREÇO INSUFICIENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Sendo a comprovação da mora é imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda.”
(N.U 1010094-30.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021) (grifei)

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso e, aplicando o efeito translativo, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022